Tribunal: TJES
Processo: 5003557-29.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003557-29.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE SENA SANTOS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003557-29.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE SENA SANTOS

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – RELAÇÃO ORIGINÁRIA DE CRÉDITO NÃO FIRMADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA ALTERADA TÃO SOMENTE A FIM DE MINORAR DANOS MORAIS. (1). TESE AUTORAL
. ADUZIU A PARTE AUTORA QUE EM MEADOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024, A PARTE REQUERENTE AO TENTAR COMPRAR NO COMÉRCIO LOCAL, FOI SURPREENDIDA POR RESTRIÇÕES DE SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANALISANDO AS REFERIDAS TRANSAÇÕES, A REQUERENTE AFIRMOU QUE FOI VÍTIMA DE FRAUDE, TENDO EM VISTA QUE JAMAIS CONTRATOU COM AS INSTITUIÇÕES QUE PROMOVERAM AS INCLUSÕES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, DENTRE ELAS, AS DUAS PROMOVIDAS PELA REQUERIDA. EM CONTATO COM A MESMA, ADUZIU QUE RECUSOU A RESOLVER O PROBLEMA. SENDO ASSIM, BUSCOU A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO JUNTO À REQUERIDA, BEM COMO A REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS EM VIRTUDE DA CONDUTA DA MESMA.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ADUZIU INEXISTIR ATO ILÍCITO, TENDO EM VISTA A REGULARIDADE DO CONTRATO FIRMADO. SENDO ASSIM, REQUEREU A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
IMPROCEDENTE
o pedido contraposto e
PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
DECLARAR
inexistente o débito objeto da negativação (
contrato de n. 1581701365128980
), e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que promova a baixa da inscrição da parte autora em cadastros de proteção ao crédito, caso não o tenha feito por ordem anterior, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não procederem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à comunicação de baixa da negativação em referência.
CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 41375597
.
CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inclusão), a teor da Súmula n. 54 do STJ, sem fixação de índice autônomo de correção monetária (a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital).(...)”.
(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RÉU.
EM SUMA, O RECORRENTE RENOVA OS FUNDAMENTOS DA DEFESA. REQUER, NESSE SENTIDO, QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXPOSTOS NA EXORDIAL.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(7) MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POIS BEM. ENTENDO QUE, NO CASO DOS AUTOS, NÃO É POSSÍVEL COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL ORIGINÁRIA DE CARTÃO DE CRÉDITO EXISTENTE ENTRE A PARTE REQUERENTE E O BANCO DIGIO S.A., PRESENTE NO CONTRATO, CONFORME DE
IDS 44594130
(CONTRATO DIGIOCONTA) E
ID 44594132
(REGULAMENTO DE EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DIGIO). ISSO PORQUE, CONFORME BEM DELINEADO EM SENTENÇA, “
a documentação correlata não é bastante para assegurar a demonstração de livre adesão da parte requerente aos seus termos, tendo em vista não haver no documento chave de apuração de autenticidade do seu conteúdo, assinatura eletrônica ou física. Ademais, ainda que tenha apresentado em
ID 41938558
uma série de fotos da parte requerente, fotos de documentos e assinaturas, não há como correlacioná-las diretamente aos instrumentos colacionados nos
IDs 44594130
(Contrato Digioconta)
44594132
(Regulamento de Emissão e Utilização do Cartão Digio). Também
não comprovou a utilização do cartão pelo consumidor
(faturas de
IDs 41938566, 41938571, 41938573, 41938577, 41938586 e 41938591
), posto não ser observada qualquer compra com o cartão
.”. SENDO ASSIM, NÃO HAVENDO PROVA EXPRESSA DA LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE QUANTO À ADESÃO DOS TERMOS CONTRATUAIS, RESTA CLARO QUE A PARTE NÃO PODERÁ SE VINCULAR AOS EFEITOS DO CONTRATO. DESSA FORMA, CONSIDERANDO QUE A RELAÇÃO NEGOCIAL/CONTRATUAL ORIGINÁRIA NÃO RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS, A CESSÃO DO CRÉDITO DELA DECORRENTE TAMBÉM NÃO É VÁLIDA, TAMPOUCO A COBRANÇA. QUANTO AOS DANOS MORAIS, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELO RECORRENTE, MOSTRA-SE DEVIDO, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO. NÃO OBSTANTE ENTENDER QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA QUANTO AO DANO MORAL
, ENTENDO QUE A SENTENÇA MERECE REPAROS EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A FIM DE SE OBSERVAR OS PATAMARES INDENIZATÓRIOS ARBITRADOS EM CASOS ANÁLOGOS. DESSA FORMA, TENDO EM VISTA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO A VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, TENHO QUE O PATAMAR INDENIZATÓRIO MERECE SER REDUZIDO PARA O VALOR DE R$ 5.000,00 (SEIS MIL REAIS).

(7) RECURSO DA RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA TÃO SOMENTE PARA REDUZIR O VALOR DE DANOS MORAIS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS PONTOS. (8)
ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)